Tribunal: TJBA
Processo: 8062977-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062977-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO PAZ

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão deferiu liminar determinando atendimento domiciliar (home care) em favor de Antonio Francisco Paz, com equipe multidisciplinar e multa por descumprimento. - A questão em discussão consiste em saber (i) se é necessária a reavaliação periódica do tratamento domiciliar e (ii) se é cabível a imposição de responsabilização pessoal de agentes públicos. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) possui natureza dinâmica, sendo imprescindível a reavaliação trimestral do tratamento, conforme Enunciado nº 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Aplicação do artigo 20 da LINDB, que determina a análise das consequências práticas das decisões judiciais. Manutenção da decisão quanto à responsabilização pessoal de agentes públicos, por demandar análise mais aprofundada
. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a apresentação de relatório médico trimestral como condição de manutenção do tratamento domiciliar.